Tribunal: TJDFT
Processo: 0725961-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. ART. 291, § 1o, DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO – CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO NEGADO PROVIMENTO.
1. Acidente de trânsito com vítimas. O disposto no art. 291, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro deixa claro que não se exige representação da vítima para a promoção da persecução penal nos casos de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor quando o motorista estiver sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, caso em que ação será pública e incondicionada.
2. Restou comprovado que o apelante conduzia o veículo automotor com sinais evidentes de embriaguez, confirmados pela sua confissão, pelas palavras da vítima sobrevivente e das testemunhas policiais, tanto na delegacia, quanto em juízo, bem como pelo auto de constatação elaborado na forma prevista na resolução do Contran, contexto suficiente para configurar o crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes de homicídio culposo e de lesão corporal culposa, quando verificado que o condutor do veículo não observou o dever de cuidado objetivo normalmente exigido dos condutores e, com isso, causou acidente que culminou com a morte de uma das vítimas e lesionou outra.
4. Inexiste relação consuntiva entre os crimes de embriaguez ao volante e homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor, uma vez que o primeiro não é o meio necessário e tampouco constitui fase de preparação ou execução dos demais, tratando-se, na verdade, de delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos diversos.
5. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito negado provimento.